Tribunal: TJES
Processo: 5008254-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008254-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA e outros

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INIDÔNEO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos autores, para reformar decisão que havia indeferido tutela provisória de urgência em ação de anulação de leilão extrajudicial, determinando a sustação dos leilões designados, sob o fundamento de invalidade da notificação dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à validade das notificações realizadas nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, especialmente diante do envio de comunicações aos endereços contratuais, por telegrama e por e-mail.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a notificação dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais constitui requisito de validade do procedimento e deve assegurar ciência inequívoca para viabilizar o exercício dos direitos do fiduciante.

4. A intimação realizada em endereço previamente certificado como inabitado frustra a finalidade do ato e viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente o dever de cooperação.

5. O art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 é interpretado em conformidade com princípios constitucionais, não admitindo formalismo que legitime comunicação sabidamente ineficaz.

6. A utilização de meios alternativos, como e-mail e telegrama, não supre a exigência de intimação pessoal quando evidenciada falha na comunicação física imputável à desídia do credor.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a efetiva ciência do devedor, não se contentando com meras tentativas formais de comunicação.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de error in judicando, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação do devedor em leilão extrajudicial deve assegurar ciência inequívoca, sendo inválida quando realizada em endereço sabidamente inidôneo.

2. O art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 não legitima comunicações formais ineficazes, devendo ser interpretado à luz da boa-fé objetiva.

3. Meios eletrônicos ou indiretos não substituem a intimação pessoal quando evidenciada falha na comunicação imputável ao credor.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Eduardo Nunes da Silva e
Renata Marcelino Frutuozo da Silva
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Educação, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da “
ação de anulação de leilão extrajudicial
” ajuizada pelos embargados em face da embargante, que havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual requerem a sustação dos leilões extrajudiciais designados para os dias 02/07/2024 e 03/07/2024, a fim de declarar nula a designação de leilões extrajudiciais para tais datas.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada quanto ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, por ser válida a notificação dirigida aos endereços constantes do contrato e que, no caso concreto, restou incontroverso o recebimento das comunicações pelos devedores. Alega ainda que o sistema de rastreamento dos Correios confirmou a entrega de telegrama no dia 21/06/2024, houve notificação via e-mail no endereço eletrônico indicado contratualmente e tais pontos não teriam sido apreciados pelo Órgão Colegiado.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não assiste razão à embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado.

Isso porque, a controvérsia foi examinada e resolvida de forma exauriente e fundamentada, ao ser consignado no voto condutor, de minha lavra, que a notificação dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais constitui condição de validade do procedimento expropriatório e deve ser realizada de forma eficaz para garantir ao devedor fiduciante a oportunidade de purgar a mora ou exercer o direito de preferência, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A tese central do julgado repousa no fato de que a tentativa de intimação em endereço
sabidamente inabitado
– circunstância esta já certificada nos autos em momento anterior – desnatura a finalidade do ato e contraria os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente o dever de cooperação.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o dispositivo legal mencionado (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97) não restou ignorado por este Órgão Colegiado, mas sim, interpretado sob a ótica dos princípios constitucionais e do dever de diligência do credor, uma vez que a insistência na validade de comunicação enviada a local onde se sabe, de antemão, que os destinatários não serão encontrados, configura formalismo excessivo e ineficaz, que não supre a exigência de ciência inequívoca.

No que tange à alegação de envio de e-mail e telegrama, tais elementos não possuem o condão de alterar a conclusão do julgado, por estar pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação deve ser pessoal, e a via eletrônica, no contexto fático delineado, de manifesta falha na comunicação física por desídia do credor quanto à realidade do endereço, não se revelou suficiente para assegurar o contraditório.

A bem da verdade, o que se observa é o nítido inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, buscando a reforma do acórdão pela via transversa dos aclaratórios, o que é vedado pelo ordenamento processual, levando que conta que eventual erro no julgamento (
error in iudicando
) deve ser combatido por intermédio de recurso próprio às Instâncias Superiores.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)